Tribunal: TJSP
Processo: 2221462-58.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 17o Grupo de Câmaras de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
Agravo Interno. Ação rescisória. Decisão monocrática de extinção sem julgamento de mérito por inépcia da inicial ante inocorrência da hipótese de prova nova, porquanto "se as mensagens foram trocadas entre as partes não há como supor que a elas não tinha acesso o Autor durante a instrução da ação, senão por questões administrativas e de organização interna da empresa, atinentes à guarda de

Ementa:
Agravo Interno. Ação rescisória. Decisão monocrática de extinção sem julgamento de mérito por inépcia da inicial ante inocorrência da hipótese de prova nova, porquanto "se as mensagens foram trocadas entre as partes não há como supor que a elas não tinha acesso o Autor durante a instrução da ação, senão por questões administrativas e de organização interna da empresa, atinentes à guarda de contratos e documentos relativos à fase pré-contratual, o que não configura a hipótese de prova nova inscrita no inciso VII do art. 966 do CPC". Insurgência fundada na alegação de que tais provas se encontravam na posse de ex-cooperado, o que apenas confirma a o acerto da decisão agravada. Recurso que não traz qualquer elemento a desautorizar a decisão monocrática proferida. RECURSO DESPROVIDO.